Tribunal: TJSP
Processo: 1039726-62.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
res, o que demonstra que os documentos juntados pela impetrante eram suficientes para o exame do pleito e que a mora decorreu de culpa da própria Municipalidade.
5. Tendo em vista o princípio da causalidade, a impetrada deve ser condenada ao ressarcimento das custas processuais, pois deu causa à impetração do presente mandado de segurança.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação do pedido administrativo no prazo legal configura violação ao princípio da razoável duração do processo. 2. A impetrante não pode ser responsabilizada pelas custas processuais, pois a mora decorreu de culpa da Municipalidade.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 485, VI, art. 487, I e III, "a"; Lei Municipal no 14.141/2006, arts. 22 e 33.
Jurisprudência Citada: TJSP, Remessa necessária no 1019760-21.2021.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 15/03/2022.
(TJSP; Apelação Cível 1039726-62.2024.8.26.0053; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/10/2025; Data de Registro: 03/11/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Eutálio Porto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/10/2025

Data de publicação:

03/11/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo, devido à demora na apreciação do pedido administrativo de desdobro.
2. A autoridade deferiu o desdobro após a concessão da liminar, sobrevindo sentença de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano do Município de São Paulo, devido à demora na apreciação do pedido administrativo de desdobro.
2. A autoridade deferiu o desdobro após a concessão da liminar, sobrevindo sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse processual, com base no art. 485, VI, do CPC, que condenou a impetrante a arcar com as custas processuais.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante deve arcar com as custas processuais.
III. Razões de Decidir
3. Não se vislumbra falta de interesse processual, pois o pedido administrativo não havia sido apreciado no momento da impetração da ação e do deferimento da liminar.
4. O pedido de desdobro foi deferido logo após a concessão da liminar, sem a exigência de diligências complementares, o que demonstra que os documentos juntados pela impetrante eram suficientes para o exame do pleito e que a mora decorreu de culpa da própria Municipalidade.
5. Tendo em vista o princípio da causalidade, a impetrada deve ser condenada ao ressarcimento das custas processuais, pois deu causa à impetração do presente mandado de segurança.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de apreciação do pedido administrativo no prazo legal configura violação ao princípio da razoável duração do processo. 2. A impetrante não pode ser responsabilizada pelas custas processuais, pois a mora decorreu de culpa da Municipalidade.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, art. 485, VI, art. 487, I e III, "a"; Lei Municipal no 14.141/2006, arts. 22 e 33.
Jurisprudência Citada: TJSP, Remessa necessária no 1019760-21.2021.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 15/03/2022.